Tribunal: TJDFT
Processo: 0717005-52.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INTEMPESTIVIDADE. MARCO INICIAL. CIÊNCIA. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. AUTO DE ADJUDICAÇÃO. O prazo legal de 5 dias para a oposição de embargos de terceiro, previsto no caput do artigo 675, do Código de Processo Civil, pode ser mitigado quando não houver evidência da ciência do terceiro da existência do processo executório, não sendo a hipótese dos autos em que restou cabalmente demonstrado que o embargante já tinha conhecimento da execução, tanto que interpôs agravo de instrumento em face de decisão proferida na referida ação. O prazo para interposição dos embargos de terceiro passa a fluir da assinatura do auto de adjudicação que torna o ato perfeito e acabado, nos termos do artigo 877, §1o, do Código de Processo Civil.